Tribunal: TJDFT
Processo: 0748116-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748116-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENTO, MUNIZ E MONTEIRO - ADVOCACIA S/S - ME AGRAVADO: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME DESPACHO Os artigos 82 e 84, referentes às despesas processuais não se confundem com as custas processuais, instituto em cujo conteúdo conceitual, de sua vez, não se compreendem honorários de qualquer natureza, tornando inviável a aplicação da dispensa do recolhimento de custas prevista no artigo 82, § 3o do CPC aos honorários devidos ao perito nomeado para o exercício de múnus judicial, conquanto se esteja no ambiente de pretensão executória que tem como objeto honorários de sucumbência. Assim, em atenção ao previsto no art. 1.007, caput e § 4°, do CPC, intime-se a parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que efetuou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso ou promover seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital